Tribunal: STF
Processo: AP 1472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANA ROSA DI PALMA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Determinado o início do cumprimento da pena, o Juízo da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento da pena, noticiou “a condenada LUCIANA ROSA DI PALMA se apresentou junto ao órgão responsável apenas uma vez para cumprimento da prestação de serviços à comunidade, encaminhando posteriormente laudos e receituários médicos”, cujas cópias foram anexadas ao expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 236).
Intimada, a Defesa informou que a ré foi recentemente internada em razão de tentativa de autoextermínio e que, considerando a atual condição, a ré não detém condição de retorno ao cumprimento da pena, “colocando em risco sua integridade física, emocional e, sobretudo, sua própria vidá” (eDoc. 251).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo encaminhamento de Luciana Rosa Di Palma para realização de perícia médica oficial, a fim de que seja avaliado o estado de saúde da apenada” (eDoc. 258), o que foi deferido em 9/10/2025 (eDoc. 260).
Em 1º/10/2025 o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG comunicou o exame agendado para o dia 24/10/2025,  no Ambulatório do Hospital Oncológico Samuel Libânio em Pouso Alegre/MG, às 10h30. Além disso, solicitou o acesso prévio aos documentos clínicos e processuais da executada LUCIANA ROSA DI PALMA e sua intimação para comparecimento à perícia médica (eDoc. 272), o que deferi em 9/10/2025 (eDoc. 276).
Em 25/11/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG juntou aos autos “o relatório pericial elaborado pela junta médica do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, uma vez que a condenada Luciana Rosa Di Palma foi submetida à avaliação pericial conforme determinado pelo e. STF” (eDocs. 283-284).
Em 9/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela expedição de ofício ao Juízo, ao argumento em síntese que “O relatório médico, contudo, não avaliou a compatibilidade do quadro clínico da apenada com a pena restritiva de direito aplicada, consistente na prestação de serviço à comunidade. Apesar de a perícia confirmar o diagnóstico e o tratamento, tal como relatados pela defesa, não houve conclusão no sentido de que tais condições inviabilizem o exercício de atividades laborais”(eDoc.289).
Em 11/12/2025, oficiei ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG para indicar o local e a carga horária diária/semanal da prestação da pena substitutiva imposta à apenada e, sucessivamente, encaminhar estas informações ao Hospital Samuel Libânio em Pouso Alegre, a fim de que fosse realizada a complementação do relatório pericial, mediante a análise da compatibilidade do quadro clínico de Luciana Rosa Di Palma com a medida restritiva de direito (eDoc. 291). 
Em 22/1/2026, o juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG encaminhou relatório pericial “para análise, aguardando-se novas orientações acerca do início do cumprimento da pena por parte da apenada Luciana Rosa Di Palma” (eDoc. 298). 
Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento da pena”, bem como requereu  a expedição de ofício ao Juízo da 2º Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG (eDoc. 301).

É o relatório. DECIDO.

Como relatado, o réu LUCIANA ROSA DI PALMA foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais a “prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução”.
A documentação apresentada confirma o diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior e de Transtorno de Estresse Pós-Traumático.
Entretanto, apesar de comprovado que a sentenciada não goza de saúde plena, não está suficientemente demonstrada a incapacidade para atividades laborais. No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 301):

“Já no que se refere à pena de 225 horas de prestação de serviços à comunidade, Luciana Rosa Di Palma compareceu apenas uma vez para o cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários.
Em 3.4.2025, a defesa alegou que o quadro de saúde mental da apenada não oferece segurança para o retorno do cumprimento da pena, colocando em risco sua integridade física e emocional, requerendo, desse modo, a suspensão imediata da execução da pena e, caso necessária, a designação de perícia psiquiátrica oficial.
A avaliação da junta médica oficial realizada em 24.10.2025, apontou que Luciana Rosa Di Palma preenche os critérios diagnósticos de Transtorno Depressivo Maior e de Transtorno de Estresse PósTraumático, “o que infere limitação do ponto de vista de alterações proeminentes das esperas volitiva, afetiva e intelectiva”. O relatório pericial registrou que a condenada não possui “alterações que a tornem incapaz de compreender a situação no qual encontrava-se envolvida que deu origem aos autos”, mas pontuou que “o ambiente dentro do sistema prisional certamente desencadearia na ré piora do quadro psiquiátrico patológico atual, visto que não apresenta estabilidade destes transtornos”. 
Atendendo à determinação judicial, o relatório médico complementar, datado de 12.1.2026 apontou que Luciana Rosa Di Palma é considerada parcialmente capaz, não sendo possível precisar as possíveis consequências para o quadro emocional do cumprimento da pena. Consignou que, apesar das limitações em relação à funcionalidade e ansiedade social, é “possível que possa se adaptar a prestação de serviços comunitários de ordem social desde que esteja sob devida supervisão”. Pontuou que as reavaliações periódicas no CAPS daquele município poderiam “contribuir para o asseguramento da estabilidade de sua condição psíquica frente ao exercício de sua tarefa”.Os relatórios periciais acostados aos autos confirmam as informações da defesa da apenada sobre seu diagnóstico, mas não atestam a impossibilidade de que ela exerça atividades laborais, desde que executadas sob supervisão. Não há, portanto, óbice médico que impeça a inserção da sentenciada em atividades compatíveis com suas limitações. 
Além disso, o art. 149 da Lei de Execuções Penais (LEP) permite a adequação da pena às condições atuais da sentenciada, a fim de conciliar a finalidade ressocializadora da pena com a preservação da saúde da apenada”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de suspensão do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade formulado pela Defesa de LUCIANA ROSA DI PALMA.
OFICIE-SE ao Juízo da 2º Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, com cópia desta decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes, a fim de que sejam feitas as adequações necessárias na forma de cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários, considerando-se as restrições decorrentes do quadro de saúde da apenada LUCIANA ROSA DI PALMA (art. 149 da LEP) e os apontamentos do relatório pericial da Junta Médica Oficial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente